Tribunal: STF
Processo: ARE 1435915
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Observo que, na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.



    Assim, com base no art. 5º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985, c/c o art. 52, XIV, do RISTF, e, ainda, face ao quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 985.392 (Tema n. 946/RG), determino que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte faça constar da autuação do presente recurso, como interessado, o Ministério Público Federal.



    2. Para além disso, reputo intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto por Dalmir Pereira Barbosa e outros (eDoc 551).



    Ocorre que os agravantes foram regularmente intimados da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo em 19/01/2022 (eDoc 545 - Lei n. 11.419/2006, art. 5o, § 3o,) porém o agravo somente foi interposto em 18/02/2022 (eDoc 551), ou seja, quando já expirado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.



    Não se ignora que os recorrentes opuseram embargos de declaração (eDoc 546) contra a decisão de inadmissibilidade, o qual restou desprovido (eDoc 548).



    Todavia, cumpre ressaltar que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que são incabíveis embargos de declaração opostos, na origem, contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e, nessa condição, não se verifica a interrupção ou a suspensão do prazo legal para a interposição do agravo, restando configurada, na hipótese, a intempestividade do presente recurso. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (ARE 1.177.142 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL.



    1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. [...]



    (ARE 1.207.565 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Anoto, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial interposto nos autos, por considerá-lo intempestivo (eDoc 564 e 599).



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário. 



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente